Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703875-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: DM DISTRIBUIDORA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Formalizado o presente agravo de instrumento sem pedido de tutela de urgência ou de antecipação da tutela recursal, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora